Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-72.2023.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003000-72.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VILSON CLEMENTE DIOGO FERREIRA - CPF: 985.018.281-49 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DIANTE DA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração quando verificada omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. No caso, reconhecida de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar execução individual de sentença oriunda de ação coletiva (Tema 1.029/STJ), com extinção do processo sem resolução de mérito, configura-se omissão no julgado quanto à análise dos honorários advocatícios.

3. Contudo, a ausência de julgamento de mérito e a natureza da extinção fundada em matéria de ordem pública, conhecida de ofício, impedem a fixação de honorários de sucumbência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão e esclarecer a ausência de condenação em honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso por reconhecer de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar execução individual de sentença oriunda de ação coletiva, nos termos do Tema 1.029/STJ, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, na qualidade de parte vencedora, conforme o art. 85 do CPC.

Desse modo, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que o julgado seja integrado para fixar os honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a parte embargante.

De fato, o acórdão embargado silenciou quanto à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, questão que deveria ter sido apreciada mesmo diante do reconhecimento de ofício da incompetência absoluta, dada a repercussão da decisão sobre o resultado processual.

Entretanto, a pretensão de fixação de honorários de sucumbência não merece acolhimento. Isso porque a extinção do feito sem resolução de mérito, fundada em incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – matéria de ordem pública –, impede a formação de juízo sobre a sucumbência, nos moldes do art. 85, caput e § 2º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nos casos em que o processo é extinto por vício processual ou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente por incompetência absoluta, não se impõe condenação em honorários advocatícios, salvo quando a parte contrária houver resistido injustificadamente à extinção – o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, não houve atuação temerária ou resistência infundada por parte do recorrido, tampouco se configura a hipótese de condenação de sucumbência em favor da Fazenda Pública, pois a extinção do processo decorreu de reconhecimento de ofício da Turma Recursal, e não da procedência do recurso do ente público.

Ressalte-se que a ausência de condenação em honorários não implica prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que não houve apreciação do mérito da impugnação à execução, tampouco julgamento favorável à tese material por ela sustentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos pelo município de Mirassol d’Oeste e, no mérito,
ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão identificada e esclarecer que, embora tenha sido reconhecida a incompetência absoluta e extinto o processo sem resolução de mérito, não há condenação em honorários de sucumbência, diante da ausência de julgamento de mérito e da natureza pública da matéria decidida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025